Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730805-45.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GERA XIMENES DO NASCIMENTO RECORRIDOS: SELCRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, CONSIGMA CRED INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento. 2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. 3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros. 4. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. 5. No caso dos autos, uma vez que as instituições financeiras apelantes realizaram o pagamento do valor dos contratos, não sendo negado pela autora que firmou o negócio jurídico, mas apenas apresentado controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, tendo admitido a realização de transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), motivo pelo qual não é possível considerar a culpa do banco apelante na fraude alegada. 6. Apelações conhecidas e providas. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de vazamento de dados bancários do consumidor e fraude bancária. Ressalta que apenas efetivou a contratação de empréstimos em virtude dos golpistas se passarem por correspondentes bancários que possuíam acesso a todas suas informações bancárias e dados pessoais, bem como a quantidade de empréstimos descontados em folha e seus valores, margem de crédito para novos empréstimos e transações de portabilidade, em nítida falha na prestação de serviço dos bancos recorridos, estando evidente a vulnerabilidade dos dados da autora no sistema das instituições bancárias. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO C6 CONSIGNADO S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Igualmente, as partes recorridas BANCO PAN S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A pugnam que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 6o, inciso VI, e 14, ambos do CDC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A escolha da autora em transferir o valor contratado a terceiro, mediante promessa de portabilidade que se demonstrou falsa, não se encontra sob o âmbito da atividade econômica e respectiva segurança que se espera das instituições financeiras. Pelo contrário, corresponde a inequívoco descuido que que extrapola o âmbito da atividade econômica exercida e respectiva segurança que se espera deles. A despeito das alegações da autora, verifica-se que não há nos autos comprovação de que houve falha dos bancos apelantes, referente até mesmo à segurança dos dados pessoais que possa ensejar sua responsabilidade. Nesse contexto, no que diz respeito aos bancos apelantes, não há que se falar em falha ou má prestação de serviço, tendo em vista que o real dano verificado pela autora decorreu dos pagamentos e negociações por ela feitos com Selcred Intermediações Financeiras Ltda e Consigma Cred Intermediações Financeiras Ltda, também rés, empresas cuja vinculação com os bancos apelantes não restou comprovada, o que rompe o nexo causal e impede a responsabilização da instituição financeira apelante (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC)”. (ID 64977170). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, indefiro os pedidos de publicação exclusiva, tendo em vista os convênios firmados pelas partes recorridas com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021